Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709781-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA &amp; BANDEIRA LTDA - ME, VALBER BANDEIRA, FENIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LEONICIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: SERRANA SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o quadro societário das empresas envolvidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não fora juntado pelo agravante, havendo, apenas, na origem, cartões de CNPJ e dados cadastrais. Considerando que a análise acerca da possibilidade ou não de desconsideração da personalidade jurídica perpassa pela verificação acerca do quadro societário das referidas empresas, intime-se os agravantes, para que, juntem aos autos o Contrato Social das empresas em comento, constando, inclusive, as alterações sociais. Prazo: 5 dias (cinco dias). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora